Tribunal: TJMT
Processo: 0054601-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VIPPS LTDA. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 54601/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - REEXAME DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADDE - EMBARGOS REJEITADOS.
I – O acolhimento dos embargos de declaração somente é cabível quando constatada no acórdão a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
II - Não verificada omissão no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios os quais não têm como finalidade o reexame das questões outrora devidamente fundamentadas.
III – Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VIPPS LTDA. E OUTRO(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA VIPPS LTDA. e Outros, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 52363/2018, manejado em face de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa no 0007541-78.2012.811.0003, que julgou procedentes os pedidos.
Aduz os Embargantes omissão quanto a prova de que a obra foi executada integralmente, incluindo garantia dos reparos necessários quando do surgimento de danos, inexistindo, assim, dano ao erário ou ato ímprobo.
Pugna pelo acolhimento dos embargos.
O Embargado apresentou resposta pela rejeição dos Aclaratórios.
É o relato necessário.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
O artigo 1.022 do CPC/2015 traz a finalidade específica dos embargos declaratórios, sendo cabíveis contra qualquer decisão judicial obscura, contraditória e/ou omissa, bem como para sanar eventual erro material.
Verifica-se do acórdão embargado a inexistência de qualquer vício a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
No caso dos autos, foi dada fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, descrevendo o voto condutor do acórdão embargado, pormenorizadamente, por quais motivos se reconheceu configurado ato de improbidade administrativa – verbas públicas destinadas à pavimentação de ruas e drenagem das águas pluviais em desconformidade com os parâmetros delimitados no Convênio firmado com o Município.
Ademais, o acórdão embargado acentuou que o pavimento asfáltico foi danificado também pela ausência de obra de drenagem, a qual estava prevista no projeto básico e também nos termos do Convênio 203/2008, fato que foi confirmado pela prova pericial. In verbis:

“(...) No momento da execução da obra e no momento da sua restauração, não estavam em conformidade com os projetos básico e executivo, mesmo tendo sido vistoriada pela concedente dos recursos, com o corpo técnico específico para esse fim, inclusive apresentando relatório satisfatório na época, quanto à recuperação do pavimento, mas quanto aos trechos de ruas e à área total pavimentada não atende ao que constava no convênio 203/2008 e no contrato 069/2008 (fls. 1.204/1.205).
(...)
Outro fator que deve ser considerado é que não houve a execução do sistema de captação de águas pluviais previstos no convênio, com a colocação de caixas de passagens, bocas de lobo, tubulação de concreto, drenos, condutores e dissipadores. Se houve um projeto definindo a necessidade desse trabalho de drenagem das águas pluviais, principalmente dos drenos, é porque estes serviços deveriam ter sido feitos, sem exceção (fls. 1.206).
(...) A planilha define claramente os serviços que deveriam ter sido executados com recurso do convênio 203/2008. Os serviços relativos à drenagem de águas pluviais totalizam R$ 83.692,50, ou 41,85% do valor total da obra (fls. 1.208/1.209).
(...)
O procedimento para a regularização dos problemas incialmente apontados pelo engenheiro Jorni Axkar, como uso de lama asfáltica em 100% da área total do pavimento, após os reparos pontuais recapeamento, está correto e poderia ter apresentado o resultado almejado (item 3 de fls. 1.249).

O estado atual do pavimento, com vários problemas, em apenas quatro anos depois da restauração, é de fácil compreensão devido ao descaso na manutenção e conservação das ruas, sarjetas e meio-fio, mas principalmente pela não execução dos serviços de drenagem, previstos no convênio 203/2008, mas que por algum motivo não justificado, foi retirado da planilha administrativa de serviços a executar, na época do processo licitatório, não tendo feito parte do contrato 69/2008 ou da planilha apresentada na época do processo licitatório. A falta desta drenagem, mesmo com uma nova recuperação do pavimento, fará com que o problema retorne num curto intervalo de tempo (item 4 de fls. 1.249).”

As razões de decidir apresentam fundamento específico no sentido de que os embargantes, embora tenham feito correções na obra, o fato não afasta a sua responsabilidade pela inobservância do projeto básico e também aos termos do aludido Convênio.
Não há, portanto, qualquer vício no acórdão embargado.
Verifica-se que, inconformados com o "decisum", as partes embargantes objetivam o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que não é possível nos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA